Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703219-02.2023.8.07.0002 RECORRENTE: EDUARDO FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL REJEITADA - ART. 266 DO CPP. CRITÉRIO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É certo que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Assim, uma vez que o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, não há que se cogitar em absolvição. 2. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento. 3. Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de roubo se os depoimentos das três vítimas – que reconheceram dois dos réus por fotografia - corroborados por depoimentos de policiais que participaram do flagrante e confirmaram a versão das vítimas, somado ao fato de que ambos os réus estavam envolvidos na posse dos bens subtraídos. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. No caso concreto, utilizado o critério de 1/8 devidamente justificado. 5. As multas devem ser redimensionadas, a fim de guardar proporcionalidade com as penas corporais. 6. Conforme jurisprudência do c. STJ, o cúmulo material do art. 72 do CP, somente deve incidir sobre o concurso formal e material de crimes, sendo que na continuidade delitiva a pena de multa deve guardar equivalência na pena privativa da liberdade, devendo ser acrescida, portanto, em 1/5 (um quinto), nos exatos termos do art. 71 do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226, inciso I, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para a sua condenação. Verbera que o édito condenatório não poderia ter sido baseado somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 155, 226, inciso I, caput, e 386, incisos V e VII, todos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023). Igual teor: REsp 2.139.678, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027